Tribunal: TJMT
Processo: 0011270-82.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011270-82.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS LEONARDO MACIEL - CPF: 048.852.501-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR ZIDANE CONCEICAO JABRA - CPF: 062.375.231-03 (APELADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), LUZIA BOMDESPACHO DE ALMEIDA - CPF: 036.015.981-83 (VÍTIMA), DONATO PINTO DE AQUINO - CPF: 229.896.091-72 (VÍTIMA), AECIO PINTO DE LIMA - CPF: 016.781.581-43 (VÍTIMA), DAIANE CAMPOS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA PERANTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - VÍTIMAS QUE NÃO SOUBERAM DECLINAR QUEM SERIA O AUTOR DO FATO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que absolveu os acusados
Douglas Leonardo Maciel e Vitor Zidane Conceição Jabra
das penas constantes no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal (ID 177643488).

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os acusados nas penas art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal (ID.177643495).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (ID.

177645205).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso ministerial (ID. 183782686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 06 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, no estabelecimento

comercial

“Rancho

Bar”,

situado

na

comunidade

Vale

da Serra, no município de Acorizal/MT, os denunciados DOUGLAS e VITOR, em

unidade

de

desígnios

e

divisão

de

tarefas,

mediante

violência

e

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, a quantia de RS700,00

(setecentos

reais)

em

espécie,

02

(dois)

celulares,

avaliados indiretamente à fl. 29 em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e a chave deum automóvel, pertencentes à vítima

Luzia Bom despacho de Almeida, bem como,

01

(uma)

carteira

contendo

documentos

pessoais

da

vítima

Aécio Pinto de Lima.

Ressai de todo o contexto fático que, no dia e hora dos fatos, os denunciados chegaram ao

estabelecimento

comercial

Rancho Bar

em uma motocicleta

preta

Yamaha

XT660, placas

QBR-5983, passaram-se

por clientes

e

solicitaram

um

refrigerante

à

proprietária

do

local,

Luzia Bomdespacho de Almeida.

Em

seguida, a

dupla

criminosa

anunciou

o

assalto

mediante arma de fogo, rendeu as vítimas, amarrando seus braços e subtraíram a

res furtivae.

Após, empreenderam

fuga

na

motocicleta

em

direção

à

Rodovia MT 010.

Durante toda a ação delitiva, o esposo e sogro da vítima, Aécio Pinto de Lima e Donato Pinto de Aquino, permaneceram na área externa dobar e não perceberam o crime, apenas visualizaram o momento de chegada e saída

dos

criminosos, inclusive, nos

termos

de

fls.

17-v

e

18-v, respectivamente, declararam

que

ficaram

surpresos

ao

saberem

que

os rapazes que viram saírem da lanchonete “com tamanha tranquilidade” eramos autores do roubo.

Iniciadas as investigações, a polícia descortinou a identificação dos

criminosos, momento

em

que

realizaram

a

prisão

e

conduziram

à Delegacia. Interrogado

perante

a

autoridade

policial (fls.

12/13), DOUGLAS, confessou a autoria delitiva, descrevendo, detalhadamente, toda a ação criminosa, informando que a motocicleta era de sua propriedade e a arma

de

fogo, revólver

calibre

38, pertencia

ao

denunciado VITOR.

Este denunciado, também conhecido como “POKEMON”, narrou que dirigiu-se ao local dos fatos com o corréu VITOR, ocasião em que amarraram a vítima e

subtraíram-lhe

os

pertences, sendo

que, durante

a

fuga, já

próximos

do Distrito da Guia, caíram da motocicleta em razão da quebra da corrente. No acidente, os celulares e a carteira subtraídos caíram, no entanto, com medo da polícia, continuaram a fuga e deixaram os pertences para trás.

O

denunciado VITOR foi

interrogado

à fl.

15-v, contudo, reservou-se do direito de permanecer em silêncio.”(ID. 177643368)

Em que pese as bem lançadas razões ministeriais, o pedido de condenação não comporta provimento.

A materialidade do crime imputado aos apelados está comprovada pelo Laudo Pericial nº2.18.2018.30323-01 (ID 177643368 – Págs. 27/32), auto de avaliação indireta (ID 177643368 – Pág. 36) e boletim de ocorrências (ID 177643368 – Págs. 42/43).

Por outro lado, a autoria delitiva imputada aos apelados é controvertida.

No caso dos autos, o juízo sentenciante não se convenceu da presença de indícios suficientes de autoria por ausência de provas colhidas no curso processual que corroborassem com a denúncia.

A vítima
Luzia Bomdespacho
, em Juízo, disse:

“ Que se lembra dos fatos descritos na denúncia. Que um dos acusados estava armados e apontou a arma para ela. Que os dois acusados entraram juntos no local. Que um dos acusados ficou cuidando das pessoas e o outro entrou na casa para procurar as coisas. Que o roubo durou cerca de meia hora. Que os acusados depois de cometerem o roubo a amarraram e deixaram-na trancada. Que os acusados chegaram em uma moto preta e alta. Que essa moto foi apreendida depois pela polícia. Que reconheceu a moto na delegacia. Que a moto que estava na delegacia era a mesma que foi usada no momento do crime. Que os policiais apreenderam primeiro a moto porque ela foi encontrada abandonada, com a corrente solta, ocasião que fez os acusados empreenderem fuga. Que depois do roubo não teve nenhum contato físico ou visual com os acusados. Que os policiais teriam dito que os acusados se apresentaram na delegacia. Que os policiais não informaram direito como

chegaram na autoria dos acusados. Que depois do fato nunca mais viu os acusados. Que os acusados moram no distrito da Guia. Que não entende muito de arma, mas viu que era uma arma na mão de um dos acusados. Que logo depois que os acusados saíram, ficou presa e foi socorrida pelo seu marido. Que os acusados chegaram, lhe amarraram, cometeram o roubo e depois deixou ela amarrada e foram embora. Que não entende muito de arma. Que sua casa.”.

Percebe-se que ela reconheceu apenas a motocicleta utilizada para a prática do crime e
não os acusados
.

No mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha
Aécio Pinto de Lima,
o qual não soube apontar a autoria delitiva, mas reconheceu a moto utilizada para a prática do crime:

“(...) Que se lembra dos fatos descritos na denúncia. Que o roubo

aconteceu. Que estava na parte externa do bar. Que observo, junto com seu pai, a motocicleta e os acusados chegando no bar. Que os acusados chegaram e foram se comportando como clientes. Que era uma moto preta. Que depois de algum tempo os acusados saíram do bar, quietos e não falaram nada. Que estranhou não ter visto mais a sua esposa, ocasião que adentrou na casa e viu a sua esposa amarrada e chorando. Que entrou em contato com um amigo que é policial e passou as características dos indivíduos. Que a polícia lhe passaram as informações de que os acusados empreenderam fuga, mas que a moto apresentou defeitos na corrente e os acusados fugiram a pé. Que a polícia civil teria lhe informado que os acusados apresentaram-se espontaneamente na delegacia com advogado. Que a moto foi abandonada pelos acusados no momento da fuga. Que segundo a polícia a moto não era produto de crime, mas que pertencia a um dois acusados. Que reconheceu a moto. Que chegou de ver um dos acusados, e o outro estava com boné. Que depois do roubo não viu mais os acusados. Que o seu documento foi subtraído. Que não foi ameaçado por nenhum dos acusados. Que não visualizou o crime ocorrendo. Que já viu a vítima depois do ocorrido. (...)”.

Verifica-se que a confissão do apelado Douglas, em sede policial, foi o único elemento utilizado pelo órgão acusatório ao atribuir a autoria delitiva aos acusados.

A vítima e testemunha não fizeram o reconhecimento pessoal ou fotográfico dos acusados em nenhuma fase processual.

Ademais, em juízo, Douglas e Vitor optaram por permanecerem calados.

Assim, não há prova produzida na fase judicial que pudesse imputar aos acusados a autoria delitiva.

Em caso semelhante, decidiu esta colenda Câmara Criminal:

“(...) 1. No caso, as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime. 2. Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo.3.Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido. (N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada aos apelados, motivo pelo qual entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao absolve-lo pela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023